Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. DESINATÁRIA FINAL. VÍCIOS DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS. RESCISÃO PREMATURA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. É reconhecida a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que contrata serviços de telefonia móvel, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo; e, frente à prestadora, ostenta hipossuficiência técnica e fática, conforme preveem os artigos 2o e 3o do CDC.

2. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, ante a presença da verossimilhança na alegação, segundo as regras ordinárias de experiência (Art. 6o, inciso VIII, CDC).

3. A fornecedora afasta a oportunidade de provar a inocorrência das alegadas falhas na prestação dos serviços de telefonia quando afirma que não armazena as reclamações telefônicas realizadas há mais de seis meses. Conclui-se, portanto, pela presença dos vícios de qualidade nos serviços contratados e pelo cabimento da rescisão contratual antes de findo o prazo de fidelidade, pois motivada pela ineficiente atuação da prestadora de serviços.

4. A falta de cumprimento da ordem judicial de não inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes autoriza a imposição de multa cominatória. A alegação de que a autora não informara que possuía mais de um CNPJ não afasta a obrigação imposta, visto que cabe à parte adotar as diligências necessárias ao cumprimento da determinação judicial.

5. A multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, além de ser compatível com a obrigação em discussão e com o porte das empresas litigantes, de acordo com a regra do art. 537 do CPC.

6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em face da pouca complexidade da causa, com base no artigo 85, §11, do CPC.

7. Apelo desprovido.